Tribunal: STF
Processo: ARE 1332668
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL — ACOLHIMENTO DA TESE DE OMISSÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APRECIAÇÃO DA TESE OBJURGADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — ACERCA DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PEDIDO DE DANO MORAL DECORRENTE DE FATOS DIFERENTES — NA SEARA CÍVEL, DIANTE DA FRAUDE PERANTE A RECEITA FEDERAL E, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, DECORRENTE DA COAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO - PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL DEMONSTRADA — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO DECISIUM — SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA — PREQUESTIONAMENTO - À UNANIMIDADE. 
    I — É cediço que o Magistrado, na formação do seu convencimento, não está obrigado "a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia (EDcl no AgRg no AREsp I 95.246/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MA1A FILHO, DJe 04/02/2014)"; 
    II —Inexiste contradição, omissão e obscuridade a ser suprida no julgado vergastado, por ter a decisão apreciado adequadamente a matéria, sendo insuficiente a pretensão de prequestionamento para o acolhimento dos embargos opostos; 
    III — Recurso conhecido e desprovido’. (e-Doc 22, p. 58).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX, e 114, inciso VI, da Constituição Federal. Aduz, em síntese, que 
    “o acórdão ora recorrido violou dispositivo da CONSTITUIÇÃO FEDERAL ao dar provimento ao agravo de instrumento e determinar o processamento e julgamento do pedido de indenização por danos morais, já que se trata questão de DIREITO MATERIAL DO TRABALHO, razão pela qual a COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DA JUSTIÇA LABORAL”. 
    Decido.
    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    No tocante à questão de fundo, o Tribunal de origem reconheceu a competência da Justiça comum para o julgamento do feito com base nos seguintes fundamentos:
    “In casu, cabe verificar se o mote analisado na seara cível pode, realmente, não se confundir com o pedido de dano moral na Justiça Trabalhista. Isto porque, na área laboral, o pedido é decorrente da coação no ambiente de trabalho com a utilização do CPF da trabalhadora. 
    Já na área civil o ilícito apontado decorre de possíveis implicações junto à Receita Federal podendo a Autora ser apontada perante o órgão fazendário por fraude fiscal. 
    O Acórdão foi claro o suficiente ao consignar que, "No pedido trabalhista há a coação para dispor do nome da Autora. No pedido civil há a fraude perante a receita federal", logo, observa-se, que é da competência da justiça comum a análise do presente pedido. 
    Nessa perspectiva, verifica que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes autos, providência incabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispões a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:
    “ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE nº 775.025/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/02/2014).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.135.489/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/09/2018).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente